Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-90.2018.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000122-90.2018.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOAO PAULO LOPES SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, IURY HENRIC BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIABE GOMES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. CONTEXTO DE AMEAÇAS E VINGANÇA. ÁLIBI FRÁGIL. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO PAULO LOPES SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itanhém/BA, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado em concurso com Ziélio Santos Santiago (falecido). Consta da denúncia que, em 10/11/2017, por volta das 20h, na Rua Edvaldo Nogueira, nº 255, Bairro Monte Santo, o recorrente e o corréu teriam arrombado a porta da residência da vítima Adilson Cruz de Sousa, ingressado no imóvel e efetuado múltiplos disparos de arma de fogo enquanto a vítima se encontrava em seu quarto, causando-lhe a morte. Segundo a acusação, o crime teria sido motivado por vingança, pois a vítima teria sido apontada como responsável por “entregar” à polícia Dione, traficante preso no mesmo dia e irmão de Paulo Oliveira Silva, que acusava a vítima. A defesa pleiteia, preliminarmente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando fragilidade do reconhecimento realizado pela testemunha ocular Lara Larrine de Sousa, então menor de idade, alegada possibilidade de confusão com terceiro chamado “Adriano”, fragilidade de depoimento colhido em outro processo e existência de álibi. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por alegada natureza pessoal vinculada a corréu impronunciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza para condenação.

4. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva do mérito.

5. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de múltiplas lesões por projéteis de arma de fogo, com causa mortis por anemia aguda.

6. Há indícios suficientes de autoria no depoimento da testemunha ocular Lara Larrine de Sousa, filha da vítima, que presenciou a invasão da residência e afirmou, em juízo, ter reconhecido Ziélio Santos Santiago como o atirador e o recorrente JOÃO PAULO LOPES SANTOS como seu acompanhante, declarando possuir “quase 100% de certeza” quanto ao reconhecimento.

7. A circunstância de a testemunha ser menor de idade à época dos fatos e de não expressar certeza absoluta não retira, nesta fase processual, a força indiciária de seu depoimento, cuja credibilidade e valor probatório devem ser aferidos pelo Tribunal do Júri.

8. O depoimento de Geisa Cunha Sousa, irmã da testemunha ocular e filha da vítima, corrobora a narrativa acusatória ao relatar a existência de desavença e ameaças anteriores, inclusive envolvendo Paulo Oliveira Silva, Dione, o recorrente e Ziélio, contextualizando a motivação do crime como ato de vingança.

9. A tese defensiva de confusão com terceiro de nome “Adriano” não encontra suporte probatório suficiente, pois a testemunha Geisa afirmou que ambos não se assemelham, destacando que Adriano possui estrabismo, característica física marcante, e a defesa não produziu prova concreta de sua vinculação ao delito.

10. O álibi apresentado pelo recorrente, no sentido de que estaria em casa com sua companheira Jucilene Miranda de Jesus Gomes, mostra-se frágil, pois a declarante foi ouvida como informante, em razão do vínculo afetivo com o réu, cabendo ao Conselho de Sentença confrontar tal versão com os demais elementos probatórios.

11. O depoimento de Sirlene Oliveira da Silva, ainda que colhido em outro processo e na condição de informante, possui valor informativo periférico ao afirmar ter visto o recorrente e Ziélio passando armados em frente à residência da vítima no momento dos disparos, reforçando a plausibilidade da acusação.

12. A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, pois há elementos indicando que o homicídio foi motivado por vingança, em razão da crença de que a vítima teria delatado Dione à polícia, sendo plausível, em tese, que o recorrente tenha aderido à motivação do grupo criminoso.

13. A circunstância de Paulo Oliveira Silva ter sido impronunciado não afasta, por si só, a possibilidade de comunicação da qualificadora do motivo torpe ao recorrente, questão a ser examinada pelo Conselho de Sentença.

14. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte na narrativa de que os agentes arrombaram a porta da residência, ingressaram no imóvel durante a noite e surpreenderam a vítima em seu quarto, efetuando disparos de arma de fogo sem possibilidade de reação.

15. As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

2. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

3. O reconhecimento judicial realizado por testemunha ocular, ainda que sem certeza absoluta, constitui indício suficiente de autoria quando corroborado por outros elementos probatórios.

4. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer suporte probatório.

5. A alegação de álibi ou de confusão com terceiro, quando não comprovada de forma inequívoca, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 644837/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021; STJ, REsp nº 1.745.982/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.154.656/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0000122-90.2018.8.05.0123
, da Comarca de Itanhém/BA, em que figura como recorrente
JOÃO PAULO LOPES SANTOS
e como recorridos o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.